Tribunal: STJ
Processo: 0004167-34.2014.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1772860 - SP (2020
/0265319-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : YUL NEYDER MORALES SANCHES
ADVOGADOS
: GEORGE HENRIQUE ARAUJO PEIXOTO - CE020061
OMAR PEREIRA MATTAR - ES007055
THAISE MATTAR ASSAD - PR080834
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - DF032493
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. O acórdão embargado não foi omisso, porquanto explicitou, de mane
ira clara e concretamente fundamentada, os motivos pelos quais não
haveria nenhuma ilegalidade a ser reconhecida em relação às provas
produzidas em desfavor do réu.
Documento eletrônico VDA48126503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a69fd335-55c8-4089-afd3-68669df1e220

3. O que se percebe é que, no caso, a defesa pretende, a rigor, que
prevaleça a tese por ela defendida, no afã de reagitar questões de direito
já dirimidas no acórdão ora recorrido, com nítida pretensão de inversão
do resultado final, o que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a69fd335-55c8-4089-afd3-68669df1e220

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1772860 - SP (2020
/0265319-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : YUL NEYDER MORALES SANCHES
ADVOGADOS
: GEORGE HENRIQUE ARAUJO PEIXOTO - CE020061
OMAR PEREIRA MATTAR - ES007055
THAISE MATTAR ASSAD - PR080834
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - DF032493
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. O acórdão embargado não foi omisso, porquanto explicitou, de mane
ira clara e concretamente fundamentada, os motivos pelos quais não
haveria nenhuma ilegalidade a ser reconhecida em relação às provas
produzidas em desfavor do réu.
Documento eletrônico VDA48126684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 03bc65d6-eb6e-472a-96e8-b8d0631ebfa7

3. O que se percebe é que, no caso, a defesa pretende, a rigor, que
prevaleça a tese por ela defendida, no afã de reagitar questões de direito
já dirimidas no acórdão ora recorrido, com nítida pretensão de inversão
do resultado final, o que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao
YUL NEIDER MORALES SANCHES
acórdão proferido por esta colenda Sexta Turma que ficou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO OVERSEA.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o armazenamento das informações relativas aos
aparelhos celulares da tecnologia BlackBerry seja efetuado na
sede da empresa RIM, localizada no Canadá, é certo que o serviço
estava ativo no Brasil, por intermédio de operadoras locais, o que
afasta a necessidade de formalização de pedido de cooperação
internacional para execução da interceptação telefônica e para o
envio de ofícios, conforme estabelecido no Decreto n. 6.747/2009,
referente ao tratado firmado entre o governo do Brasil e do
Canadá.
2. No caso, o Magistrado de primeiro grau expôs, de maneira
concretamente motivada, a necessidade de interceptação
telefônica, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996,
esmiuçando os fatos que cercaram a diligência e destacando que
as interceptações seriam indispensáveis para a identificação dos
réus.
3. As conclusões do Tribunal de origem pela legalidade e pela
regularidade das interceptações telefônicas levaram em conta
aspectos fáticos referentes à magnitude da operação e à
imprescindibilidade do meio de prova, a evidenciar que a medida
excepcional foi conduzida dentro dos requisitos elencados na Lei
n. 9.296/1996 e com observância aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
4. O período pelo qual se estenderam as interceptações telefônicas
mostrou-se, além de necessário, proporcional à complexidade do
caso, ao número de investigados, à gravidade dos fatos em
apuração e à magnitude do grupo criminoso em investigação.
Documento eletrônico VDA48126684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 03bc65d6-eb6e-472a-96e8-b8d0631ebfa7

5. Porque demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da
medida invasiva para a elucidação dos fatos delituosos sob
investigação, fica afastada a apontada nulidade dos elementos de
informação obtidos por meio das interceptações telefônicas, bem
como de todas as provas que deles decorreram.
6. No tocante à apontada ausência de auto circunstanciado, a
Corte de origem salientou que "não foi demonstrada a necessidade
de sua apresentação, diante da existência do auto de prisão em
flagrante delito e dos depoimentos judiciais dos policiais que
efetuaram a prisão e a apreensão de bens na posse dos
denunciados Cláudio e Ramon". Tal compreensão está em
consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
segundo o qual o reconhecimento de nulidade pressupõe a
comprovação de prejuízo pela defesa, o que, conforme visto, não
ocorreu. Incide nesse particular, portanto, o enunciado na Súmula
n. 83 do STJ.
7. Agravo regimental não provido.

O recorrente alega que o acórdão embargado foi omisso, porque deixou
de analisar diversas ilegalidades suscitadas pela defesa em relação aos elementos
trazidos a partir da juntada do relatório técnico de análise de provas
digitais (evento 94 dos autos principais), os quais evidenciariam a nulidade dessas
provas.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, nos seguintes termos (fl.
5.920):

[...] diante das omissões constantes no voto proferido, pugna-se,
respeitosamente, pela atribuição dos efeitos infringentes nos
presentes embargos para o fim de, reconhecendo a omissão supra,
declare a decisão para o fim de, ainda que de ofício, reconhecer as
ilegalidades apresentadas, com fundamento no artigo 157 do
Código de Processo Penal.
Por fim, em que pese a objetividade do presente julgado,
necessário o saneamento da matéria colocada nos presentes
embargos, visando justamente a preparação de recurso ao
Supremo Tribunal Federal, em especial quanto ao pré-requisito do
prequestionamento, quanto a discussão referente ao artigo 5°,
incisos LV, LVI e XII, e art. 93, IX da Constituição Federal.

VOTO
Documento eletrônico VDA48126684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 03bc65d6-eb6e-472a-96e8-b8d0631ebfa7

Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, verifico que o
embargado
, porquanto
decisum

não foi omisso
destacou, de maneira clara e concretamente fundamentada, os motivos pelos quais
não haveria nenhuma ilegalidade a ser reconhecida em relação às provas
produzidas em desfavor do réu.
Ressalto, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a
.
apreciar cada um dos múltiplos argumentos deduzidos pela parte Assim, o que se
percebe é que, no caso, a defesa pretende, a rigor, que prevaleça a tese por ela
defendida, no afã de reagitar questões de direito já dirimidas no acórdão ora
recorrido, com nítida pretensão de inversão do resultado final, o que, por óbvio,
não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48126684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:51
Código de Controle do Documento: 03bc65d6-eb6e-472a-96e8-b8d0631ebfa7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2020/0265319-5
AREsp 1.772.860 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041673420144036181 00087988720164036104 201461810041674
41673420144036181 87988720164036104
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YUL NEYDER MORALES SANCHES
ADVOGADOS
: GEORGE HENRIQUE ARAUJO PEIXOTO - CE020061
OMAR PEREIRA MATTAR - ES007055
ADVOGADOS
: THAISE MATTAR ASSAD - PR080834
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
ADVOGADOS
: CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - DF032493
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: A R DE S
CORRÉU
: L C C DA S
CORRÉU
: M A DE S
CORRÉU
: A L P
CORRÉU
: C M S R
CORRÉU
: L C C DA S
CORRÉU
: C M V
CORRÉU
: A R DE S
CORRÉU
: M A DE S
CORRÉU
: L T DE A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: YUL NEYDER MORALES SANCHES
ADVOGADOS
: GEORGE HENRIQUE ARAUJO PEIXOTO - CE020061
OMAR PEREIRA MATTAR - ES007055
ADVOGADOS
: THAISE MATTAR ASSAD - PR080834
RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CE039729
ADVOGADOS
: CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - DF032493
RODRIGO DE SANTANA MENEZES - SP283949
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C54254255140=191038212@
2020/0265319-5 - AREsp 1772860 Petição : 2025/0027685-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:36
Código de Controle do Documento: 28AE6E08-68A9-4134-ACA7-992BABAB6C88

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2020/0265319-5
AREsp 1.772.860 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54254255140=191038212@
2020/0265319-5 - AREsp 1772860 Petição : 2025/0027685-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:18:36
Código de Controle do Documento: 28AE6E08-68A9-4134-ACA7-992BABAB6C88